Tribunal: TJES
Processo: 0000469-71.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000469-71.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMILDO VENIALI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA DE APIACÁ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, preceitua que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput) e que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º). 2 - Em que pese o valor da causa em tela se limite em R$30.000 (trinta mil reais) e trate sobre demanda de interesse da Administração Pública,
in casu
, inexiste na comarca de Apiacá Juizado Especial da Fazenda Pública, afastando-se, portanto, a aplicabilidade da regra de competência absoluta. 3 - Deve ser mantida a condenação da entidade administrativa ao pagamento das verbas de sucumbência, eis que o feito tramitou sob o rito comum. Precedentes de e. TJES. 4 - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
(ID n.º 7404337 - fls. 69/71) com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID n.º 7404337 - fls. 61/62), proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá, que, em sede de Ação Anulatória, ajuizada por
PETERSON SILVEIRA DE REZENDE,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para anular o processo administrativo tombado sob n.º 84410582, determinando que o
DETRAN/ES
oportunize ao Autor o oferecimento de defesa das infrações objeto da lide que lhe foram imputadas.

Em suas razões recursais, sustenta o Apelante, em síntese, tratar-se de ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o baixo valor da causa e a matéria abarcada. Sendo assim, alega que a sentença seria omissa quanto à matéria de ordem pública em questão, cognoscível de ofício e, por isso, requer a anulação do édito sentencial.

Contrarrazões (ID n.º 7404344), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Como demonstrado,
a controvérsia na segunda instância diz respeito à competência para julgamento da demanda, uma vez que, apesar de o feito ter tramitado pelo procedimento comum, o Apelante alega que seria competente o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse cenário, imprescindível se faz uma atenta consulta à Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública - n.º 12.153/2009, a qual dispõe,
in verbis
:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
[...]

§ 4
o

No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Em que pese o valor da causa em tela se limite em R$30.000 (trinta mil reais) e trate sobre demanda de interesse da Administração Pública,
in casu
, não fora instalado na comarca de Apiacá o Juizado Especial da Fazenda Pública, afastando-se, portanto, a aplicabilidade da regra de competência absoluta supra colacionada.

Foi, nesse sentido, que este egrégio Tribunal de Justiça se manifestou em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VARA ÚNICA MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.- A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, preceitua que “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos” (art. 2º, caput) e que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” (art. 2º, § 4º).
Entretanto, tal hipótese não se verifica nos autos porque não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta, afigurando-se inaplicáv
el a regra da competência absoluta disposta nos referidos dispositivos legais
. 2. Em relação a condenação de custas, estas devem ser mantidas, posto que o procedimento tramitou sob o rito comum. Precedentes de e. Tribunal de Justiça. 3. - Recurso desprovido. TJES; AC 0001465-32.2018.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 02/03/2023; DJES 03/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Estabelece a Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º, caput) e que No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (art. 2º, § 4º),
não sendo, portanto, a hipótese dos autos, tendo em vista que não há Juizado Especial da Fazenda Pública efetivamente instalado na Comarca de Vargem Alta.
2. - Não há falar em litigância de má-fé porque ausente a comprovação do elemento subjetivo, que se afigura imprescindível para caracterização do comportamento do improbus litigator. 3. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0001082-54.2018.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 10/05/2022; DJES 20/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE VERIFICADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA RECONHECIDA. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA VERIFICADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA QUE NÃO ALTERA A SENTENÇA. 1. Conforme laudo médico elaborado pelo Dr. Gerliano Marçal, CRM ES 12.314, cirurgião geral que acompanha a paciente, para tratamento de seu quadro deve ser realizado o procedimento COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA. No mesmo sentido, o parecer técnico produzido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico - NAT, reconhece a necessidade do procedimento indicado pelo médico cirurgião para o tratamento da paciente. 2. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde. 3.
Considerando que ainda não foi regularmente instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca em questão, afigura-se inaplicável a regra de competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.
4. Recursos conhecido e improvido. Remessa necessária que não altera a sentença.

(TJES; AC 0001573-61.2018.8.08.0061; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 21/03/2022; DJES 04/04/2022) (Destaquei).

No mesmo caminhar, tem-se ainda julgado proferido por esta augusta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. VARA ÚNICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA URGÊNCIA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL BASEADA NO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não obstante tenha sido suscitado, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso de apelação em decorrência de suposta inovação recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser superada a alegação apresentada e enfrentada a questão posta.
2. Este eg. Tribunal de Justiça já possui orientação firmada no sentido de que “embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Ibitirama não possui juizado efetivamente instalado, de modo que não se aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009”, acrescendo que “não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum”.(TJES, Remessa Necessária nº 058190001980, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Terceira Câmara Cível, DJ 25.3.2022).
3. Em se tratando de demanda em que se almeja o recebimento de parcelas do FGTS em decorrência do reconhecimento de ilegalidade de contratação temporária, aplica-se, no caso, a prescrição quinquenal fazendo a apelada jus ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. AC 0000257-51.2020.8.08.0058. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 25/05/2023)

À luz do raciocínio destacado, entendo que não assiste razão ao Apelante, uma vez que deve ser reputada competente a Vara Única Apiacá para processar e julgar a presente demanda, considerando a não instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública nos ditames da Lei n.º 12.153/2009 na Comarca de Apiacá.

Ademais, também não merece prosperar a alegação do Apelante de que, se a demanda houvesse tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, não seria possível sua condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95, o que, em tese, iria repercutir em igual cenário na presente ação.

Isso porque a condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na cifra de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), deve ser mantida, considerando o trâmite regular do feito, sob o rito comum. Nesse sentido, trago à baila a jurisprudência sedimentada por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009. 2. Embora possua a competência plena de Juizado Especial da Fazenda Pública, a Comarca de Boa Esperança não possui juizado efetivamente instalado, de modo que não se aplica, ao presente caso, a competência absoluta pelo valor da causa prevista no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009. 3
. Não há que se falar em aplicação subsidiária das normas aplicáveis ao Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quanto à condenação em honorários e custas processuais, uma vez que procedimento tramitou sob o rito comum.
4. Recurso conhecido e não provido. (Apelação cível n. 0000251-31.2019.8.08.0009, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação: 03-11-2021) (Destaquei).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA. VARA ÚNICA. REJEITADA
. PROGRESSÃO DE CARREIRA. PROFESSORA. SERVIDORA PÚBICA MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. LEI MUNICIPAL Nº 264/97. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADA. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No Estado do Espírito Santo, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Código de Organização Judiciária, os juízes de direito das comarcas de Vara Única possuem competência plena, inclusive, no tratante as matérias reservadas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Nestes casos, é consolidado a jurisprudência estadual de que não se aplica os regramentos da Lei nº 12.153/2009, prevalecendo a aplicação do rito de tramitação da ação. Precedentes. 2
. Assim, improcede os pedidos de nulidade da sentença e afastamento da condenação dos honorários advocatícios e custas processuais com base na aplicabilidade do regramento dos Juizados Especiais Fazendários.
(...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0000200-67.2019.8.08.0058 (058190001949), Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021). (Destaquei).

Concluo, dessarte, que deve ser integralmente mantida a sentença, em seus exatos termos.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígido o
decisum
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários recursais em R$500,00 (quinhentos reais), com base no art. 85, §11, do CPC, de modo que a verba honorária totalizará o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/05/2024 às 16:40:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51039903052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.